Tribunal: CARF
Processo: 10907.000769/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.000769/2009-14
RESOLUÇÃO
3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGENCIA MARITIMA CARGONAVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/08), lavrado para a exigência
de multa regulamentar, aplicada por descumprimento de obrigação acessória, com base no art.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000769/2009-14
2
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03), pelo
descumprimento de obrigação acessória referente a não prestação de informação no sistema
Siscomex Carga, na forma e no prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, na data de 13/04/2009,
ensejando a multa de R$ 5.000,00.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:

Devidamente cientificada, a autuada interpôs Impugnação, a qual foi decidida pela
4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do Acórdão no 12-103.978, de 30/11/2018
(fls.57/62), que por unanimidade de votos, decidiu por sua improcedência, mantendo o crédito
tributário lançado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre
cada viagem.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000769/2009-14
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.70/87), após a síntese
fática do caso posto, pugna pela reforma da decisão recorrida, sob as seguintes linhas de defesa:
(i) da ilegitimidade passiva do agente marítimo para responder por infrações administrativas, que
a lei prevê expressamente serem de responsabilidade de outros, seus mandantes, os
transportadores marítimos; (ii) da inocorrência da infração imputada à recorrente, tendo em vista
o atendimento do prazo na forma do art. 22, parágrafo 4o, da Instrução Normativa no 800/2007.
Segundo a recorrente, a escala do navio foi incluída no sistema no dia 01/04/2009, às 10h05:35 e
sua atracação se deu apenas no dia 03/04/2009, às 15:02:00; e, (iii) da pessoalidade da multa
aplicada – da ausência de responsabilidade da recorrente e da impossibilidade de modificação do
polo passivo, cita o art. 137, do CTN.
Por fim, requer:
IV – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS
1 Antes dos requerimentos finais, faz-se necessário requerer a V.Sas., o
acolhimento dos precedentes judiciais trazidos pela Recorrente, vez que refletem
a orientação e interpretação dadas pelos julgadores pátrios, e que merecem a
devida atenção, vez que aplicadores diretos do direito positivo vigente.
2 Por todo o exposto, requer o recebimento, processamento e acolhimento do
presente Recurso Voluntário para que seja integralmente reformada a decisão ora
recorrida, anulando-se ou julgando-se insubsistente o auto de infração n.
0917800/00127/09 lavrado no âmbito do Processo Administrativo Fiscal n.
10907.000769/2009-14.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/06/2019 (fl.67) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/07/2019 (fl.68) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000769/2009-14
4
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 22, 32, § 5o e 45 da IN RFB 800/2007, na qualidade de representante do
transportador.
No presente caso, o navio Atlantic Lady - 8500630, escala 09000096230 iria escalar
no porto de Imbituba-SC, para abastecimento, por falta do produto naquele porto o navio teve
que ser desviado para Paranaguá, tendo sido informado da inclusão da escala em 01/04/2009, às
10:05:35h, com previsão de atracação na data de 02/04/2009, ás 17:00:00h, sendo que a
atracação ocorreu somente em 03/04/2009, às 15:02:00h, sendo imputada a multa no importe de
R$5.000,00, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

III – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000769/2009-14
5
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 28/04/2009
(fl.18), sua Impugnação foi interposta em 27/05/2009 (fl.20) e foi julgada na data de 30/11/2018
(fl.57), conforme abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.438 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000769/2009-14
6

Ainda, a autuada foi intimada da decisão da DRJ em 04/06/2019 (fl.67) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/07/2019 (fl.68) e recebidos no CARF em 30/07/2019 (fl.134), vindo a
ser sorteado para esta conselheira somente em 21/02/2025, e pautado para julgamento em
set/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green